Tribunal: STF
Processo: ARE 1531821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora, menor, que afirma ter sido vítima de homofobia perpetrada pelo autor, que lhe enviou mensagem pedindo que se afastasse de sua filha, por questões de sexualidade. Requer indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Gratuidade de justiça concedida ao réu que deve ser revogada ante a demonstração de que movimenta em suas contas valor considerável - Mensagem que ultrapassa o direito de livre manifestação - Mensagem em que se alega que autora, de doze anos, estaria sendo confundida pelo “inimigo”, e que o comportamento desvia a filha do caminho correto, que levará a ser uma mulher honrada - Mensagem relacionada à orientação sexual da autora - Prática que consiste em homofobia à luz da ADO 26 e arts. 2 e 14 da lei 7716/89 - Responsabilidade civil do apelado configurada - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 3º, e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando que a mensagem em questão afirma ser a apelante pessoa que segue caminho desonroso, está influenciada pelo “inimigo”, e que deve afastar-se, por isso, do convívio da sua filha do apelante em decorrência de sua orientação sexual, resta evidente a prática de homofobia e, portanto, de ato ilícito.



    Não se está a negar que o direito de livre manifestação e à liberdade religiosa do réu. Mas a liberdade de expressão não vai ao ponto de permitir o envio de mensagem a uma amiga da filha, dizendo que, por questões ligadas à orientação sexual, ela está influenciada pelo “inimigo”, seguindo caminho desonroso, e que deve afastar-se de sua filha. Nem se alegue que o réu teria apenas exercido o seu direito de “pater familiae”. Ele não se limitou a fornecer à sua própria filha a orientação que entendia correta: ele enviou mensagem à autora, impondo seu posicionamento ideológico religioso, e insinuando que a autora está seguindo caminho desonroso e incorreto.



    Quanto ao dano, tem-se que a apelante contava com apenas 12 anos quando da mensagem, sendo certo que nesta fase de seu desenvolvimento estaria descobrindo sua sexualidade e que ataques homofóbicos lhe geram prejuízo que supera o mero dissabor



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente